Tribunal: TJDFT
Processo: 0752851-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 300, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 311, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se mostra possível a concessão de tutela provisória de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da referida decisão, ou seja, quando a execução da medida precária produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante em caso de sua revogação.
2. O pedido de tutela de evidência com fundamento no art. 311, inc. IV, do Código de Processo Civil somente será deferido após a oportunização do contraditório à parte contrária.
3. Agravo de instrumento desprovido.